Tribunal: TJSP
Processo: 1003973-27.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DPVAT. Procedência. Apelo da autora acerca do marco temporal da incidência dos consectários legais. Diferença entre a indenização paga administrativamente e o valor deferido em juízo deve ser corrigida monetariamente desde o evento danoso. Súmula 580 do C. STJ. Juros moratórios das verbas incidem a partir da citação. Súmula 426 do C. STJ. Já quanto ao valor deferido e pago administrativamente,

Ementa:
DPVAT. Procedência. Apelo da autora acerca do marco temporal da incidência dos consectários legais. Diferença entre a indenização paga administrativamente e o valor deferido em juízo deve ser corrigida monetariamente desde o evento danoso. Súmula 580 do C. STJ. Juros moratórios das verbas incidem a partir da citação. Súmula 426 do C. STJ. Já quanto ao valor deferido e pago administrativamente, não incidem os consectários legais se entre o pedido administrativo e o pagamento não houver o transcurso de prazo maior que 30 dias. Inteligência do art. 5o, §1o, da Lei 6.194/74. Não comprovada a data exata do pedido administrativo. Considerando que o exame pericial ocorreu em 16 de julho e o pagamento ocorreu em 19 de julho, não se aplica correção monetária ou juros em relação ao montante já quitado administrativamente. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Recurso parcialmente provido.